Tribunal: TJDFT
Processo: 0749557-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749557-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: JOSE TIRTEO ZANNON, DURVAL GARCIA COSCRATO, MARCIO GERALDO DE OLIVEIRA SILVA, MOACIR RIUDI HIROSSE, PAULO ROBERTO DA CUNHA GUASCO, SUSUMU OKINO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL em face do Acórdão ID 25242202 que conheceu e negou provimento ao agravo interno da executada, ora embargante. Em contrarrazões, os embargados pleiteiam a aplicação de multa ao embargante por litigância de má-fé em razão do intuito protelatório recursal (ID 25904019). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a executada, ora embargante, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de aplicação de multa por recurso protelatório feito pelos embargados. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de junho de 2021 13:13:18. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador